Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-84.2019.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002088-84.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Propriedade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARI ANTONIO RIBEIRO - CPF: 280.690.481-15 (APELANTE), MARCIO LAZARO MIRANDA FILHO - CPF: 046.319.531-01 (ADVOGADO), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), MARCELO BATISA DE FARIA (APELADO), MARCELO BATISTA DE FARIA (APELADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOMÓVEL DADO EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ADVOGADO – NÃO RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DOS HONORÁRIOS E O VALOR VENAL DO BEM – DEVER DE PAGAMENTO DO EXCEDENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO

É ilícita a conduta do advogado que, recebendo automóvel de cliente para o pagamento de honorários contratuais, o vende a terceiros sem restituir a diferença ou prestar contas ao cliente, violando o art. 34, XXI da Lei n. 8.906/1994. Devida a condenação do advogado ao pagamento da diferença, além de eventuais débitos incidentes sobre o automóvel após a tradição, em se tratando de venda sem transferência de titularidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Ari Antônio Ribeiro
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Restituição de Bem Móvel c/c Danos Morais e Materiais” em epígrafe, proposta em face de
Marcelo Batista de Faria
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

O autor apelante afirma que:
(i)
o réu não apresentou contestação no prazo legal, incorrendo em revelia;
(ii)
os documentos apresentados pelo réu revel não são suficientes para desconstituir a narrativa inicial, e;
(iii)
não foi intimado para impugnar especificamente os documentos apresentados pelo réu revel.

Com esses argumentos, pugna pela anulação ou reforma da sentença.

O réu apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que o autor,
Ari Antônio Ribeiro
, contratou o advogado
Marcelo Batista de Faria
, ora réu, para a sua defesa em uma ação criminal.

Disse que o advogado cobrou honorários no valor de R$ 10.000,00, pagos pelo cliente com a entrega de um automóvel VW Gol 1.0 2008/2009 de sua propriedade, que seria vendido pelo causídico, com a restituição do valor excedente.

O autor afirmou que o advogado não prestou adequadamente o serviço, pois deixou de comparecer em audiência de instrução realizada no juízo criminal.

Alegou que o advogado repassou irregularmente o automóvel a terceiros, sem transferir a titularidade, haja vista que o cliente, réu preso, não havia entregado o recibo de transferência.

Disse, ainda, que o valor excedente da venda do veículo não foi restituído.

Com essa narrativa, postulou a condenação do réu à restituição do automóvel, além do pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, ao fundamento de que o réu comprovou a prestação dos serviços advocatícios.

Primeiramente, o réu é, de fato e assumidamente (id. 159423962), revel, tendo em vista que não apresentou contestação no prazo legal.

Entretanto, o art. 349 do CPC autoriza ao réu revel a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, o que foi realizado através da manifestação do id. 159426048. No referido ato, o réu apresentou o contrato de prestação de serviços, que fixou os honorários no valor de R$ 10.000,00, além de comprovar o comparecimento na audiência de instrução do juízo criminal, bem como o oferecimento de defesa, alegações finais e recurso de apelação nos autos da ação penal.

Embora o autor alegue não ter sido oportunizada a impugnação dos referidos documentos, sobre eles se manifestou expressamente no terceiro tópico da petição do id. 159423960, oportunidade em que postulou o julgamento antecipado da lide, o que demonstra a ausência de irregularidade.

Considerando os documentos apresentados pelo réu e a ausência de contraprova por parte do autor, que também poderia ter apresentado cópia dos autos do processo criminal, a sentença se revela acertada no tópico em que reconheceu a prestação dos serviços advocatícios e a contraprestação devida pelo cliente, pactuada em R$ 10.000,00.

Isso, no entanto, não afasta a obrigação de prestação de contas por parte do advogado, tampouco o enriquecimento ilícito, na medida em que o causídico vendeu veículo de valor substancialmente superior ao preço dos honorários e não restituiu o excedente ao cliente.

Ao receber o automóvel do cliente, o advogado adotou conduta absolutamente irregular, vendendo-o a terceiro sem transferir a titularidade junto ao órgão de trânsito, de modo que sujeitou o antigo proprietário — que estava encarcerado e nada poderia fazer — a suportar possíveis multas e débitos tributários posteriores à negociação.

Assim, a pretensão autoral deve ser parcialmente acolhida, de modo que o advogado, que, violando o art. 34, XXI, do Estatuto da Advocacia, deixou de prestar contas ao cliente, seja condenado a restituir o excedente da venda do automóvel e responder por eventuais débitos incidentes sobre o bem após a cessão, a título de prejuízo material.

Não há, contudo, que se falar em dano moral, pois o autor não comprovou a ocorrência de lesão a direito da personalidade e, inclusive, se encontrava encarcerado durante os alegados transtornos na tentativa de obter prestação de contas, vivenciados exclusivamente pela esposa do custodiado, que não é parte da lide.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para julgar
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, de modo a:
(i)
condenar o réu ao pagamento da diferença entre o os honorários contratuais e o valor venal do automóvel, conforme tabela FIPE referente ao mês de junho de 2018, com correção pelo INPC a partir de junho de 2018 e juros de 1% ao mês desde a citação;
(ii)
condenar o réu à quitação de eventuais débitos incidentes sobre o automóvel a partir da tradição, e;
(iii)
determinar que o autor forneça ao réu o recibo de transferência do automóvel.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 30% ao autor e 70% ao réu, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor condenatório, sem prejuízo de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023